Tribunal: TJSP
Processo: 0005735-78.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência ministerial contra decisão que homologou cálculo de penas, considerando a fração de 1/3 para o delito de associação para o tráfico. Natureza da infração. Delito que não pode ser considerado hediondo. Rol taxativo do art. 1o da Lei 8.072/90. A associação para a prática de qualquer crime hediondo não faz comunicar a natureza hedionda para o delito de concurso

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência ministerial contra decisão que homologou cálculo de penas, considerando a fração de 1/3 para o delito de associação para o tráfico. Natureza da infração. Delito que não pode ser considerado hediondo. Rol taxativo do art. 1o da Lei 8.072/90. A associação para a prática de qualquer crime hediondo não faz comunicar a natureza hedionda para o delito de concurso necessário. Agravo ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005735-78.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SIDINEY FERREIRA SOBRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
presente agravo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005735-78.2019.8.26.0509 -Voto no
2
Agravo em execução no 0005735-78.2019.8.26.0509
Comarca: Araçatuba
Agravante: Ministério Público
Agravado: Sidiney Ferreira Sobral
VOTO No. 21.948
Agravo em execução. Insurgência ministerial contra decisão que
homologou cálculo de penas, considerando a fração de 1/3 para o
delito de associação para o tráfico. Natureza da infração. Delito
que não pode ser considerado hediondo. Rol taxativo do art. 1o da
Lei 8.072/90. A associação para a prática de qualquer crime
hediondo não faz comunicar a natureza hedionda para o delito de
concurso necessário. Agravo ministerial improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público contra a decisão de fl. 23, proferida em
10/10/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Alcides Lourenço Cabral
Filho, do DEECRIM de Araçatuba, que homologou o cálculo de penas,
considerando o lapso de 1⁄2 da pena para obtenção do livramento
condicional em relação ao art. 35 da Lei 11.343/06.
Sustenta
o
parquet
a
necessidade
de
cumprimento de 2/3 da pena para fins de livramento condicional,
conforme dispõe o art. 44, parágrafo único, da Lei de Drogas (fls.
01/07).
O recurso foi respondido (fls. 27/34), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 35) e a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento do reclamo ministerial (fls.
44/47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005735-78.2019.8.26.0509 -Voto no
3
O agravo não comporta provimento.
Embora, em tempo pretérito, sustentássemos
posicionamento distinto, atualmente, após melhor reflexão quanto à
taxatividade do art. 1o da Lei de Crimes Hediondos, temos defendido
que a associação para o tráfico não é delito hediondo por
equiparação, mas, tão somente, conexo ao crime de real natureza
hedionda.
Assim como o delito de associação criminosa
(art. 288 do Código Penal) pode se referir a crimes de natureza
hedionda, tal circunstância não altera a natureza jurídica do próprio
crime de associação.
O mesmo ocorre com o art. 35 da Lei
11.343/06. Embora a associação se dê para a prática de crime
hediondo, tal natureza não se comunica entre as infrações penais,
posto ser esta classificação determinada por Lei. Conclui-se, portanto,
ser taxativo o rol previsto no art. 1o da Lei 8.072/90.
Sobre o assunto já nos manifestamos:
“Em nosso entendimento pretérito, cuidava-se
de delito equiparado a hediondo, como os arts.
33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76),
pois a associação criminosa teria justamente
essa finalidade, vale dizer, o tráfico. Porém,
alteramos a nossa posição, tendo em vista o
critério
adotado
pela
Lei
dos
Crimes
Hediondos, que, embora não seja o ideal,
aponta com taxatividade quais são os crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005735-78.2019.8.26.0509 -Voto no
4
hediondos e as figuras a eles equiparadas.”
(Leis
Penais
e
Processuais
Penais
Comentadas, Forense, 12a ed., nota 101 ao art.
35)
Nesse sentido tem entendido o Superior
Tribunal de Justiça:
CONDENAÇÃO
PELO
CRIME
DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DELITO
REPUTADO COMO HEDIONDO PELA CORTE
A
QUO.
ILEGALIDADE
PATENTE.
OCORRÊNCIA.
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDO
DE
OFÍCIO.
EFEITO
EXTENSÍVEL AOS CORRÉUS. (...)
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o delito de associação para o tráfico de
entorpecentes não se qualifica como crime
hediondo, nem a ele se equipara.
5.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento. Habeas corpus concedido de ofício
para afastar o caráter hediondo do crime de
associação para o tráfico. Ante a previsão do
artigo 580 do Código de Processo Penal, a
concessão da ordem é extensível aos demais
corréus condenados pelo artigo 35 da Lei de
Drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005735-78.2019.8.26.0509 -Voto no
5
(STJ, AgRg no AREsp 337.384/MG, 6a T., Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em
11/03/2014)
O afastamento da hediondez, portanto, nos
remete à necessária fração de 1/3 para a obtenção do livramento
condicional, conforme consta do cálculo homologado pelo magistrado
a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente agravo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a
r. decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator